Tribunal: TJMT
Processo: 1002775-94.2019.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002775-94.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 141.592.791-04 (APELANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE LUCIA GUIMARÃES DA SILVA (APELANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ILEGITIMIDADE PASSIVA BANCO AFASTADA- OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – BOA-FÉ NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos trazidos para os autos revelam que as Recorridas atuam em conjunto na contratação do financiamento, bem como do Seguro e que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme se vê no Certificado Individual de Seguro, assim como na carta de negativa enviada à família da Segurada, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva da Instituição Financeira.

É sabido que os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé contratual, de modo que as partes devem agir com retidão e lealdade, especialmente no sentido de não sonegar informações relevantes a respeito do objeto e conteúdo do negócio.

As provas produzidas pela Seguradora demonstram que, no momento da contratação, a segurada afirmou gozar de plena saúde e não fazer uso de medicamentos contínuos, o que vai de encontro ao laudo médico em que a profissional da medicina afirma que a Segurada era sua paciente desde 2014, que sofria de diversas patologias e usava vários medicamentos.

Por corolário, inexistindo o direito à indenização securitária, não há falar em indenização por dano moral, tampouco em quitação das parcelas do empréstimo consignado, por serem pedidos improcedentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. º 1002775-94.2019.8.11.0010

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE LÚCIA GUIMARÃES DA SILVA

em razão da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

e da
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais, o Apelante alega que a Seguradora não solicitou a realização de exames clínicos prévios e, por isso, assumiu o risco contratual.

Sustenta que a simples omissão de eventual doença preexistente não caracteriza a má-fé, tendo em vista a ausência de comprovação do requisito subjetivo.

No mais, afirma que, em virtude da negativa de pagamento do seguro, as parcelas do financiamento estão atrasadas e que o recebimento da indenização securitária em apreço não quitaria a totalidade do débito, diante a inserção abusiva de juros e multas. Em vista disso, pugna pelo abatimento do montante a ser recebido pela Seguradora nas parcelas do financiamento que ainda faltam ser quitadas e, consequentemente, que seja declarada a inexistência do débito.

Por fim, defende que faz jus à indenização por dano moral, pela inserção do seu nome no rol de inadimplentes.

Sob esses argumentos,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões do Banco do Brasil apresentadas no ID. 54884998 - pág. 2, alegando sua ilegitimidade passiva.

Contraminuta da Seguradora constante no ID. 55982454.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

- ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Instituição Financeira alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, haja vista não ter responsabilidade com o contrato em questão, pois a relação comercial é somente entre a
de cujus
e a Seguradora.

Entretanto, os documentos constantes dos autos revelam que as Recorridas atuam em conjunto na contratação do financiamento, bem como do Seguro e que ambas pertencem ao mesmo grupo econômico, conforme se vê no Certificado Individual de Seguro (ID. 54884973), assim como na carta de negativa enviada à família da Segurada (ID. 54883090 - pág. 2).

Assim, constata-se a ocorrência da
responsabilidade solidária, na qual todo aquele que participa da cadeia de fornecedores tem o dever de indenizar.

Dessa forma, quando houver mais de um colaborador aos danos, todos juntos responderão solidariamente pela reparação do prejuízo, conforme artigo 7.º do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva do Banco.

A título de ilustração, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL
. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL – CDC
. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS
. MÉRITO. INVALIDEZ POR DOENÇA. COBERTURA NÃO CONTRATADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

Trata-se de ação de cobrança na qual postula a parte autora o pagamento de indenização securitária, referente à apólice n. 900192, vinculada ao contrato de financiamento bancário n. 003.646.104, em face de invalidez por doença, julgada procedente na origem.

(...)

Preliminar de Ilegitimidade Passiva - Da legitimidade passiva do banco – O banco apelante é parte legítima para figurar no polo passivo e responder pelo pagamento de eventual indenização, uma vez firmou o contrato de financiamento com a parte autora, com contratação de seguro prestamista, oferecido ao cliente e firmado no interior de suas dependências, através de seus prepostos. Evidente, ainda, que recebeu o valor dos prêmios, embutidos nos valores das prestações do financiamento. Preliminar rejeitada.

(...)
(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.º 70084060870. Rel. Des. Niwton Carpes da Silva. 6.ª Câmara Cível. Julgado em: 30-04-2020 – sem grifo no original).

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

- MÉRITO
:

Consta dos autos que o
ESPÓLIO DE LÚCIA GUIMARÃES DA SILVA

ajuizou
Ação de Cobrança c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

e da
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.

Afirmou que, em 06/06/2018, Lúcia Guimarães firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição Requerida, o qual foi garantido por seguro firmado com a segunda Requerida até o montante de R$ 43.549,89 (quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Sustentou que após o falecimento de Lúcia Guimarães
, a Seguradora se recusou a pagar a indenização devida sob a alegação de doença preexistente.

Com o feito instruído, o Juiz singular acatou a tese arguida pelas Requeridas de que a Segurada tinha ciência de sua enfermidade quando da contratação do seguro e omitiu tal fato, de modo que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e deu azo a este Apelo.

Irresignado, o Espólio alega que não houve a realização de exames clínicos prévios, o que faz com que a Seguradora tenha assumido o risco contratual.

Sustenta, ainda, que não há falar em má-fé pela simples afirmação de omissão de doença preexistente, tendo em vista que o requisito subjetivo não foi demonstrado.

No mais, afirma que, em virtude da negativa de cobertura, as parcelas do financiamento estão atrasadas e o recebimento da indenização securitária já não seria suficiente para quitar a totalidade do débito, dada a incidência abusiva de juros e multas. Em vista disso, pugna que o montante securitário quite as parcelas que estão em aberto referentes ao contrato de financiamento e, consequentemente, que seja reconhecida a quitação.

Por fim, defende que faz jus à indenização por dano moral, diante da inserção do nome da
de cujus
Lúcia Guimarães no rol de inadimplentes.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que a Seguradora só pode eximir-se do pagamento da indenização sob o argumento de que o Segurado era portador de moléstia preexistente, quando houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado.

Por outro lado, também é sabido que os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé contratual, de modo que as partes devem agir com retidão e lealdade, especialmente no sentido de não sonegar informações relevantes a respeito do objeto e conteúdo do negócio.

Assim, como regra de conduta, as partes devem se comportar de boa-fé em suas relações recíprocas. Nesse sentido, disciplina o doutrinador Carlos Roberto Gonçalves,
in Direito Civil Brasileiro
, 3.ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 34/36,
verbis
:

Denota-se, portanto, que a boa-fé é tanto forma de conduta (subjetiva ou psicológica) como norma de comportamento (objetiva). Nesta última acepção, está fundada na honestidade, na retidão, na lealdade e na consideração para com os interesses do outro contratante, especialmente no sentido de não lhe sonegar informações relevantes a respeito do objeto e conteúdo do negócio
.

O Código Civil também preceitua a boa-fé como norteadora
de todos os contratos, principalmente o de seguro, como se depreende dos artigos abaixo transcritos:

Art. 765
. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766
. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Parágrafo único
. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

Na hipótese, observa-se do certificado individual do seguro que a
de cujus
firmou o contrato em 19/06/2018 e declarou “
gozar de boa saúde, não portar doença(s) que necessitem(m) acompanhamento médico ou uso contínuo de medicamento e não ser portador de invalidez permanente
” (ID. 54884973).

Ocorre que a Seguradora juntou aos autos laudo médico datado em março de 2019 (ID. 54884974 - pág. 36), em que a médica pneumologista alirma que Lúcia Guimarães era sua paciente desde 25/11/2014
e que esta sofria de fibrose pulmonar, infecções pulmonares repetidas com hipoxemia grave em uso de oxigênio, era portadora de hipertensão arterial, hipotireoidismo e refluxo gastresofágico. Consta, ainda, que fazia uso de 09 (nove) medicamentos.

Ademais, depreende-se da certidão de óbito que a a
mortis
foi “
choque séptico, sepse pulmonar, pneumonia, fibrose pulmonar e hipotireoidismo
” (ID. 54883089 - pág. 3), o que guarda relação com as patologias de que era portadora.

Assim, tais constatações levam a concluir que, quando da celebração do contrato em 19/06/2018, tinha ciência de que padecia de tais moléstias e omitiu esse fato.

Em casos de omissão, a Corte Superior entende como comprovada a má-fé do segurado e afasta a exigência de exame prévio pela Seguradora, conforme aresto que colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. É lícita a recusa de cobertura securitária, por motivo de doença preexistente à celebração do contrato, se comprovada a má-fé do segurado, hipótese que não depende da exigência pela seguradora de exames prévios à contratação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 637.787/SP. Rel. Ministro Lázaro Guimarães. Desembargador Convocado do TRF 5.ª Região. 4.ª Turma. Julgado em 24/10/201. DJe 31/10/2017 – sem grifo no original).

Desse modo, levando em consideração o laudo médico (ID. ID. 54884974 - pág. 36) constando que desde 2014 a segurada sofria de diversas patologias, fazia uso de vários medicamentos e que, no momento da contratação em 19/06/2018, afirmou gozar de plena saúde sem uso de medicamentos contínuos, configura-se indevido o dever de indenizar e justifica a manutenção da sentença.

Sobre a matéria, trago os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DOENÇA PREEXISTENTE. COMUNICAÇÃO À SEGURADORA. OBRIGATORIEDADE. NÃO CUMPRIMENTO.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO DEVIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE
83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) (STJ. AgInt no AREsp 1459925/SP. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma, Julgado em 26/11/2019. DJe 06/12/2019 – sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
2. DOENÇA PREEXISTENTE COMPROVADAMENTE CONHECIDA PELO SEGURADO, QUE FOI OMITIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COBERTURA DA APÓLICE AFASTADA.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.

SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2. Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1470582/RS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma, Julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019 – sem grifo no original).

Por corolário, inexistindo o dever de indenizar, não há falar em dano moral, tampouco há como albergar a pretensa declaração de inexistência do débito referente às parcelas do empréstimo.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020